Tribunal: TJDFT
Processo: 0705160-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE da decisão que, nos autos da ação ordinária (processo n.o 0705320-15.2023.8.07.0001) ajuizada por JÚLIA MARTINS AZEVEDO EYER THOMAZ, deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar à agravante/ré que, no prazo de 5 (cinco) dias, autorize e promova o custeio, enquanto houver prescrição médica, de todas as despesas, inclusive com o fornecimento e manutenção do equipamento, dos insumos e das medicações, necessárias à realização pela autora do tratamento com o Sistema Integrado Automatizado de Bomba de Insulina com Monitorização Contínua da Glicose, sob pena de multa diária de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), limitada ao valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), sem prejuízo das perdas e danos. Em suas razões recursai (ID 43586279), a agravante/ré alega, em síntese, que o tratamento pretendido pela agravada/autora deve observar o período contratual de carência, que sua situação não se enquadra nos conceitos de emergência e de urgência, que há ausência de sua previsão no rol taxativo da ANS, que há ausência do dever de custeio de procedimento em caráter domiciliar, que não há possibilidade de aplicação de astreintes no caso e que há abusividade na multa imposta. Ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento, para que seja reformada a decisão agravada. Preparo ao ID 43586281. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. De plano, reputo ausente a prova do necessário requisito do periculum in mora à concessão do vindicado efeito suspensivo ao recurso, visto que, para além das genéricas e abstratas alegações, não demonstrado risco de dano concreto ao patrimônio da agravante/ré. Ademais, em cognição sumária não exauriente, diferentemente do alegado pela agravante/ré, verifico que o periculum in mora, no caso, é inverso, pois a concessão do pretendido efeito suspensivo paralisaria o tratamento da agravada/autora, comprometendo o seu já debilitado estado de saúde, podendo, inclusive, em caso de óbito, importar no próprio perecimento do direito objeto destes autos. Isso, porque, na perspectiva da possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à agravante/ré, verifica-se que a tutela de urgência conferida pelo Juízo a quo está fundada na teoria do risco-proveito da agravada/autora, sendo plenamente reversível por meio de eventual ação de cobrança dos valores relativos ao custeio do tratamento. Aliado a isso, tem-se ainda a ausência da probabilidade de provimento do recurso, visto que em confronto com remansosa jurisprudência desta Corte, a qual me filio na íntegra, no sentido da abusividade da conduta da operadora/administradora em negar autorização ao tratamento com bomba de insulina com monitorização contínua da glicose, com fundamento no não cumprimento do período de carência, pois de urgência, conforme atestado pelo médico assistente, no relatório médico de ID 148367131 dos autos de origem. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. DIREITO DO CONSUMIDOR. LEI 9.656/98. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. ATENDIMENTO EM EMERGÊNCIA E URGÊNCIA. QUADRO CLÍNICO GRAVE. PRAZO DE CARÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 597 E 302 DO STJ. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à contratação de plano de saúde, nos termos da Súmula 296 do Superior Tribunal de Justiça: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão." 2. A Lei 9.656/98, que regulamenta os planos e seguros privados de assistência à saúde, dispõe que, prevista carência contratual, o prazo máximo para cobertura dos casos de urgência e emergência é de 24 horas, nos termos da Súmula 597 do Superior Tribunal de Justiça. 3. A Resolução CONSU n. 13, que limita a cobertura de urgência e emergência para as primeiras 12 horas do atendimento, vigente o período de carência, é abusiva e não deve se sobrepor à Lei 9.656/98 que prevê como obrigatória a cobertura em casos de emergência. 4. As cláusulas restritivas constantes na legislação de saúde - Lei 9.656/98, devem ser interpretadas com fundamento no Código de Defesa do Consumidor, de modo que seja mais favorável ao consumidor. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1639737, 07140955620228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no DJE: 14/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacou-se) DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE AUTOGESTÃO - GEAP. LIMITAÇÃO ÀS PRIMEIRAS 12 HORAS. ABUSIVIDADE. LEI N. 9.656/98. NEGATIVA DE COBERTURA EM INTERNAÇÃO EM UTI. CARÁTER EMERGENCIAL. RISCO IMEDIATO DE VIDA PARA O PACIENTE. PERÍODO DE CARÊNCIA. JÁ DECORRIDAS 24 HORAS. CONDUTA ILÍCITA. DANO MORAL. CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TRANSMISSÃO AOS HERDEIROS. REDUÇÃO DO VALOR. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A relação jurídica decorrente de contrato de plano de saúde, firmado com entidade de autogestão, é regida pelo Código Civil e pela Lei 9.656/98, que dispõe sobre planos e seguros privados de assistência à saúde, em verdadeiro diálogo das fontes. 2. De acordo com o disposto no art. 12, inc. V, da Lei 9.656/98, quando o plano de saúde fixar períodos de carência, deverá ser assegurado prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas para a cobertura em casos de urgência ou emergência. 3. A Lei n. 9.656/98, no art. 35-C, dispõe que os planos de assistência à saúde têm a obrigatoriedade de cobrir o atendimento para os casos de emergência ou urgência, uma vez que tal quadro implica risco imediato de vida para o paciente. Tal lei não estabelece limitação ao período de atendimento em caso de emergência, fixando apenas o prazo máximo de carência, qual seja, 24 horas (art. 12, V, "c"). 4. É vedado ao plano de saúde estabelecer prazos de carência superiores ao fixado em lei. 5. A Resolução CONSU 13, que limita o atendimento às primeiras 12 (doze) horas, foi publicada em período anterior à Lei n. 11.935/2009, que alterou a Lei n. 9.656/98. Cumpre acentuar que a Lei n. 9.656/98, aplicável ao presente caso, proíbe a limitação do período de internação quando o plano contratado inclui a modalidade hospitalar, nos termos de seu art. 12, inc. II, "b". 6. É abusiva a recusa de plano de saúde em autorizar a internação de paciente em UTI, em caráter emergencial, diante de grave situação com risco de morte, visto que já ultrapassado o prazo de 24 (vinte e quatro) horas da contratação, nos termos do art. 12, V, "c" da Lei n. 9.656/98. Portanto, tal recusa contraria a norma de regência, o que configura efetivo ato ilícito. 7. O pedido de compensação moral, de cunho personalíssimo, foi deduzido pelo próprio Autor, na petição inicial da presente demanda. Desse modo, o reconhecimento sentencial da obrigação somente após a morte do Autor converteu-se em vantagem patrimonial que agora se estende aos seus herdeiros, por força de sucessão, e não por direito próprio. 8. Comprovada nos autos a urgência do tratamento recomendado ao paciente, inclusive com risco de vida, a negativa de cobertura para a internação e tratamento de urgência extrapola o mero aborrecimento decorrente do inadimplemento contratual. Em verdade, tal recusa agrava o sofrimento do paciente, que já experimenta a angústia quanto ao seu estado de saúde delicado, idoso, com outras comorbidades. Cumpre acentuar que tal circunstância configura dano moral passível de ser indenizado, visto que decorrente do próprio evento ofensivo. 9. Diante da ausência de recurso da Autora, o valor fixado na sentença, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), deve ser mantido, não havendo falar em sua redução. 10. Diante da sucumbência recursal, os honorários advocatícios fixados na sentença em 10% foram majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. 11. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1642610, 07004579420208070009, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2022, publicado no PJe: 29/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacou-se) Não bastasse, reputo ainda ausente o necessário requisito do periculum in mora à concessão do vindicado efeito suspensivo ao recurso, tendo em vista que a decisão agravada, diferentemente do alegado pela agravante/ré, não lhe aplicou qualquer multa, apesar da advertência quanto à sua aplicação em caso de descumprimento da ordem. No ponto, aliás, é importante destacar, com fundamento no § 1o do artigo 537 do Código de Processo Civil, ser firme a jurisprudência dos Tribunais pátrios no sentido de que a decisão que fixa astreintes não preclui nem faz coisa julgada, podendo ser modificada a qualquer tempo, o que reforça a ausência do requisito do periculum in mora necessário ao deferimento do pleito liminar. Destarte, ausente à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora